Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-62.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707959-62.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ANTONIA ROSANI FLORIANO DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se a parte Apelante para colacionar comprovante legível de pagamento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator